Tribunal: TJSP
Processo: 1035117-45.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Cartão de crédito - Compras realizadas mediante fraude - Declaração de inexigibilidade do débito e restituição dos valores relativos às compras realizadas em fraude que eram de rigor - Dano moral configurado - Valor da indenização - Majoração - Cabimento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DAS PARTES
- Cartão de crédito - Compras realizadas mediante fraude - Declaração de inexigibilidade do débito e restituição dos valores relativos às compras realizadas em fraude que eram de rigor - Dano moral configurado - Valor da indenização - Majoração - Cabimento - Sentença parcialmente retificada.

Apelo do réu não provido. Provido o apelo do autor.